Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Rejeitada a alegação de nulidade da sentença amparada em alegação de ofensa à coisa julgada. O reconhecimento de crédito de consorciado em outra demanda não importa em coisa julgada, uma fez indeferido em tal ação o pedido relativo à quantia, sob o fundamento de que a restituição pretendida só seria cabível após o encerramento do grupo consorcial.
2. A questão concernente à restituição dos valores vertidos pelo consorciado ao fundo comum deve ser considerada como alegação acolhida, o que obsta a rediscussão por parte da devedora, de acordo com as regras dos arts. 507 e 508 do CPC.
3. Uma vez encerrado o grupo consorcial, e, assim, atendido ao requisito apontado na sentença transitada em julgado para a restituição pretendida pelo consorciado, é reconhecido o direito de perseguir a satisfação de seu crédito.
4. A resistência à pretensão autoral em sede de contestação demonstra a necessidade da prestação jurisdicional para solução da controvérsia. É aplicável ao caso o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal), que afasta a necessidade de demonstração de prévio requerimento na via administrativa a fim de autorizar a intervenção do Poder Judiciário.
5. O acolhimento total do pedido autoral impõe a condenação da parte ré aos ônus sucumbenciais, por força do disposto no art. 85 do CPC.
6. Reformada em parte a sentença para ser a Ré condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados sobre o valor da condenação, os quais, ante a sucumbência recursal, são majorados de 10% para 11% do valor da condenação, com suporte nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.
7. Negado provimento ao apelo e provido o recurso adesivo.